Tribunal: STF
Processo: Rcl 42652
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Aurílio Morais de Mendonça, em 10.8.2020, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 015680-26.2018.4.02.5101, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    Em 18.3.2020, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Aurílio Morais de Mendonça, nos termos seguintes:
    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses a serem aplicadas: Tema 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Tema 930 - Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral. Vale dizer que o E. STF, em julgamentos da Primeira e da Segunda Turmas, tem decidido no sentido de que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam a benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, mesmo quando concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. (…)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral relativamente às seguintes questões: 
    Tema 424 – “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Tema 660 – “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Tema 766 – “Verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário.” Tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC” (fls. 456-457, doc. 2).
    Contra essa decisão Aurílio Morais de Mendonça interpôs agravo, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, conhecido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região como agravo interno e ao qual negado provimento. Esse o teor da ementa do julgado:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 76 E 930 . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À TESE FIXADA PELO STF. RECURSO IMPROVIDO. 
    I - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO OPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA ESPECIALIZADA DESTE TRIBUNAL. 
    II - A DECISÃO ATACADA CONSIDEROU QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ENCONTRA-SE EM SINTONIA COM AS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO AOS TEMAS 76 E 930. 
    III - ACERTADA A DECISÃO AGRAVADA AO NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ ALINHADO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, I, ‘A’, DO CPC. 
    IV - AS RAZÕES DA PARTE AGRAVANTE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 
    V - AGRAVO IMPROVIDO” (fl. 491, e-doc. 2).
    2. O reclamante alega tratar-se o processo “de ação ordinária objetivando a revisão da renda mensal inicial mediante recuperação do valor relativo à média dos seus salários-de-contribuição que ultrapassou o limite máximo contributivo vigente na época da concessão do benefício, para que seja limitado o valor do benefício ao teto no momento do pagamento e não na fixação da RMI, levando-se em consideração o reajuste anual no momento do pagamento e que a majoração da contribuição disposta no art. 14 da EC 20/98 e EC 41/03 alcance também o benefício do autor” (fl. 2, doc. 1).
    Assevera que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, em decisão de mérito, “ofendeu o entendimento unânime do Supremo Tribunal Federal que assegura o direito a revisão para os benefícios limitados ao Menor Valor Teto” (fl. 3, doc. 1).
    Argumenta que, “interposto Recurso Extraordinário com fulcro na ofensa da decisão a posição consolidada por este E. STF, deve a decisão recorrida ser reformada, pois restou assegurado por este E. STF a incidência imediata aos benefícios em manutenção cuja renda mensal inicial haja sido comprimida quando da concessão pelos tetos então em vigor, independentemente se anterior ou posterior a Constituição Federal de 1988, bastando que o benefício previdenciário tenha sido limitado ao teto” (fls. 3-4, doc. 1). 
    Assinala “que o E. Tribunal a quo não deu processamento ao Agravo de Instrumento interposto, (...) ao entendimento de que a decisão recorrida está em consonância com o Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, doc. 1).
    Sustenta competir “exclusivamente ao Supremo Tribunal decidir se agravo de instrumento interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário (fundamentado no art. 102, inc. III, da Constituição da República) deve, ou não, ter seguimento ou se pode, ou não, ter êxito na forma pleiteada pela Agravante, ora Reclamante” (fl. 6, doc. 1).
    Ressalta que “a decisão reclamada usurpa a competência deste Supremo Tribunal, mormente pela clareza do enunciado da Súmula n. 727” (fl. 6, doc. 1).
    Assinala que “a decisão agravada na parte em que aplicou o Tema 660 é equivocada, [pois] reconhece a limitação ao menor valor teto, [não havendo] portanto, necessidade de análise de provas mas apenas de confronto da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte (fl. 8, doc. 1).
    Contesta a afirmação de que a decisão recorrida estaria em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a qual alega ter-se firmado no sentido “de reconhecer o direito a revisão para os benefícios limitados ao Menor Valor Teto” (fl. 8, doc. 1).
    Pede a procedência da presente reclamação para determinar-se o “processamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto, para ao final, reformar o acórdão a fim de que seja assegurado o direito do autor a revisar a renda mensal do benefício, recompondo-a mediante aplicação dos novos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/2003” (fl. 18, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao conhecer e julgar como agravo interno o recurso interposto pela reclamante contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e descumprido a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal.
    5. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual neste Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.
    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.
    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).
    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno no Tribunal de origem.
     Inaplicável, portanto, a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal à espécie vertente. Assim, por exemplo:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    A usurpação alegada pelo reclamante não ocorre, pelo que incabível, nesse ponto, a presente reclamação.
    7. Quanto à alegação de erro na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 
    Na espécie em exame, ao julgar o agravo interno, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região confirmou os fundamentos da decisão monocrática, pela qual havia sido negado seguimento ao recurso extraordinário, aplicando-se os Temas 76, 930, 424, 660 e 766 da repercussão geral. No acórdão reclamado se assentou:
    “Trata-se de agravo interno interposto por AURILIO MORAIS DE MENDONCA em face da decisão de fls. 242/247, que negou seguimento ao recurso extraordinário oposto contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal. A decisão atacada baseou-se nas seguintes teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal:
      Tema 76 – ‘Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.’
    Tema 930 – ‘Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral.’
    Demais disso, ressaltou que a Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral em relação aos seguintes temas:
    Tema 424 – ‘A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’
    Tema 660 – ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.’
    Tema 766 – ‘Verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário.” (…)
    Nesse passo, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário, porque o acórdão recorrido está alinhado à orientação do tribunal superior, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC. Noutro norte, a análise da existência ou não de repercussão geral é de competência exclusiva do e. STF, conforme art. 1.035, § 2º, do CPC, ficando os tribunais de origem vinculados à decisão proferida pelo supremo tribunal. 
    Diante de tal quadro, as razões da parte agravante não se mostram suficientes a ensejar a modificação da decisão atacada. Posto isso, nego provimento ao presente agravo interno” (fls. 488-490, e-doc. 2)
    Na petição inicial, o reclamante se insurge contra a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e alega estar a decisão de mérito em conflito com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas não se desincumbiu de demonstrar a teratologia da decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora